Tribunal: TJDFT
Processo: 0745209-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745209-44.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLÁUDIA GABRIELA DO NASCIMENTO RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL CÂNDIDO RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE DE IMÓVEL E BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO E INDENIZAÇÃO. BENS INTEGRANTES DE ESPÓLIO. IMISSÃO DE POSSE E BUSCA E APREENSÃO CONSUMADAS. DETENÇÃO E FRUIÇÃO DOS BENS POR AQUELA COM QUEM O FALECIDO MANTIVERA VÍNCULO AMOROSO. UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA. AFIRMAÇÃO JUDICIAL. FRUIÇÕES INDEVIDAS. POSSE INJUSTA. USO E GOZO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MODULAÇÃO TEMPORAL. MENSURAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. DIÁRIAS DE USO DO VEÍCULO E VALOR DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PONDERAÇÃO E APURAÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDISTRIBUÍDOS E MAJORADOS. 1. Afastada a subsistência de união estável e, conseguintemente, direito real de habitação do qual poderia fazer jus sobre o imóvel residencial de titularidade do extinto, não sobejando, sob essa realidade, a formação de condomínio entre a detentora e o herdeiro do falecido sobre os bens legados, continuando ela, a despeito do julgamento de improcedência da pretensão de reconhecimento de união estável que deduzira, a usufruir com exclusividade do imóvel e de automóvel integrantes do monte partilhável, deve, necessariamente, indenizar o espólio pela fruição das coisas como forma de, coibindo-se que se locuplete indevidamente, confira justa contrapartida pela privação que impusera à universalidade, por extensão ao sucessor, contraprestação que deve corresponder ao equivalente ao valor de locação dos bens (CC, art. 884). 2. Afastada a condição de meeira e herdeira vindicada pela parte que postulara o reconhecimento de união estável com o extinto, proprietário do imóvel no qual permanecera residindo e do veículo do qual continuara usufruindo após o advento do provimento sentencial que julgara improcedente o pleito declaratório, ao espólio emerge o direito de dela exigir indenização correspondente ao uso dos bens por deles ter fruído com exclusividade sem sustentação subjacente, consubstanciando a data da rejeição do pedido que deduzira com aquela conformação o momento em que restara qualificada sua mora (CC, art. 1.790), por caracterizar o momento em que tivera ciência de que fora afastada sua suposta condição de meeira ou de herdeira. 3. Determinado que a indenização devida ao proprietário alijado da fruição da coisa tem como termo inicial a sentença de improcedência da ação originalmente manejada por aquela que se reputara consorte e possuidora legítima, pois somente então restara afastado qualquer direito por ela alegado sobre os bens que detinha, inclusive suposto direito real de habitação, aperfeiçoando-se, então, a mora, o termo final da composição coincide com a data de consumação da determinação judicial que assegura ao espólio a posse dos bens retidos indevidamente, e, outrossim, não subsistindo comprovação dos frutos passíveis de irradiarem os bens no interstício de detenção, representados pelo correspondente ao valor de locação dos bens, a aferição deve ser realizada no ambiente de liquidação de sentença por arbitramento. 4. Acolhido o pedido na sua quase totalidade, os ônus da sucumbência devem ser imputados com exclusividade à parte vencida, e, outrossim, provido o apelo da parte vencedora, os honorários advocatícios imputados à parte vencida devem ser majorados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes exitosas e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86). 5. Apelação conhecida e provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 371 e 492, ambos do CPC, sustentando que a decisão é extra petita, pois condenou-a ao pagamento de alugueres e diárias em decorrência da fruição do imóvel sem, contudo, considerar a inexistência de notificação para que deixasse o imóvel e devolvesse o veículo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371 e 492, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca do não preenchimento do requisito necessário para fazer jus ao direito real de habitação ou utilização do automóvel, inclusive cientificada a recorrente de que não poderia se beneficiar com os bens em litígio, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030